Tribunal: TJMT
Processo: 1019919-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
RAI.N.o 10198919-43.2021.8.11.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolata pelo juízo da Quarta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1036156-29.2021.8.11.0041 – Ação de Conhecimento – proposta por J.M.G.Z (representado por Leandro Zozomazore da Silva) – determinou a suspensão da cobrança de co-participação na fatura dos meses de setembro/2021 e outubro/2021.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que o Agravado alega ser beneficiário do plano fornecido pela ré, que foi diagnosticado com transtorno espectro autista (CID.f84), afirma que necessita de tratamento multidisciplinar.
Que alegou ser surpreendido com a cobrança de coparticipação do citado tratamento na fatura do mês de setembro, referente aos meses de julho e agosto de 2021, na monta de R$ 4.292,79 (quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos).
Requerendo ao final que não houvesse a cobrança de coparticipação e, liminarmente, a suspensão da cobrança da fatura lançada para setembro, ainda, que a cooperativa se abstenha de lançar nas faturas a coparticipação com consequente pagamento apenas do valor habitual além de determinar a que a Unimed não suspensa o plano de saúde enquanto perdure a discussão acerca da coparticipação.
Que o juízo “a quo” por sua vez, concedeu a tutela antecipatória.
Aduz que referida decisão não deve prosperar, ante a legalidade da cobrança da corparticipação, posto que, foi ajustado o plano de saúde denominado UNIMED FÁCIL ENFERMARIA, registrado sob o código 0560124922000017, prevendo o pagamento de coparticipação.
Alega que a autora, devidamente representada por seu genitor, procedeu ao ajuizamento da demanda (1024000-09.2021.8.11.0041) postulando os tratamentos de Fisioterapia Motora Intensiva: Protocolo PediaSuit 4 horas por dia, sendo 5 dias por semana, durante 4 semanas; Fisioterapia Motora Intensiva: pelo método bobath avançado/Bobath Baby 5 sessões por semana – 2 horas por sessão; Fonoterapia método Bobath 2 vezes por semana; Terapia Ocupacional pelo método Bobath 2 vezes por semana; Hidroterapia 1 vez por semana.
A tutela de urgência foi deferida para obrigar a requerida a custear o tratamento segundo a orientação terapêutica dos profissionais particulares escolhidos pela parte adversa, sendo certo que não houve prolação de sentença até o presente momento. Ainda, que a demanda supramencionada (1024000 - 09.2021.8.11.0041) NÃO proibiu judicial a cobrança de coparticipação.
Que foi obrigada a custear o tratamento ilimitado segundo a orientação terapêutica de profissionais particulares escolhidos pela parte adversa, incluindo exames especializados não previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde.
Que a modalidade coparticipação, mais comum e exatamente a mesma contratada pelos autores, possui por principal vantagem para o consumidor justamente o valor da mensalidade, que fica mais atrativo do que na modalidade franquia.
Ainda, que nessa modalidade (coparticipação), o consumidor divide com a operadora do plano de saúde os riscos do atendimento, devendo desembolsar uma porcentagem do custo de todo atendimento médico, ambulatorial ou hospitalar quando utilizado.
Alega, que em virtude do cumprimento das liminares postuladas pela parte adversa para custeio de profissionais particulares, assim como por clínicas não credenciadas pela operadora, terapias não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde, a requerida necessitou adotar providências em seu sistema de controle para inclusão desses novos procedimentos e profissionais, procedendo à conciliação bancária entre pagamentos e cobrança de coparticipação.
Que houve, portanto, a necessidade de inserção de notas independentes e automatização da incidência da coparticipação. A partir da conciliação do sistema, incidiu-se a cota de 30% (trinta por cento) sobre os gastos recentes, procedimento absolutamente admitido pela Agência Nacional de Saúde através da Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021.
Consigna que os valores cobrados título de coparticipação referentes aos meses de junho e julho/2021 se tratam de gastos efetivamente custeados pela requerida em razão da ordem judicial.
Assevera que se por um lado a operadora é obrigada a custear o tratamento terapêutico sem qualquer limitação, não se afigura legítimo impor limitação à cobrança da coparticipação.
Destaca que possui clínica para avaliação diagnóstica e intervenção terapêutica multidisciplinar cujo objetivo principal concerne no tratamento do Transtorno do Espectro Autista, com uma equipe de 11 (onze) psicólogos, 11 (onze) fonoaudiólogos e 01 (uma) médica especialista em neurologia infantil, todos habilitados para atender a intervenção terapêutica multidisciplinar.
Protesta pelo reconhecimento da legalidade da cobrança de coparticipação, pela reconsideração da tutela de urgência, sob pena de contrariedade ao artigo 16 da Lei no 9.656/98 . Por derradeiro, requer seja expressamente prequestionados o mencionado artigo 16 da Lei no 9.656/98, esclarecendo se a vedação de cobrança da coparticipação implica em negativa de vigência ou contrariedade ao referido dispositivo legal.
Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo.
Requer a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso;
Seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela Agravada, permitindo a cobrança de coparticipação em de disposição contratual e previsão legal.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Cuiabá, 17 de novembro de 20221
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator